Tribunal: TJPA
Processo: 0810186-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810186-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FREITAS PESSOA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri, visando ao afastamento da execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de incompatibilidade com o Tema 1.068 do STF diante de circunstâncias específicas do caso, notadamente o longo período em liberdade, a conduta processual considerada exemplar e suposta contradição no depoimento da vítima em plenário. Sustenta-se, ainda, a nulidade da condenação e a necessidade de preservação da liberdade até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri é válida independentemente do montante da pena aplicada; (ii) estabelecer se circunstâncias pessoais do acusado autorizam distinguishing em relação à tese firmada no Tema 1.068 do STF; (iii) determinar se alegações de contradição probatória podem ser examinadas em sede de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF reconhece, no Tema 1.068 da repercussão geral, que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente da pena aplicada.

4.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional institucional que impede a substituição da decisão dos jurados sobre autoria e materialidade por órgão jurisdicional diverso.

5.

A condenação oriunda do Tribunal do Júri possui eficácia imediata diferenciada, coexistindo com a presunção de inocência e constituindo exceção constitucional à vedação geral da execução provisória da pena estabelecida nas ADCs 43, 44 e 54.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará aplica o entendimento vinculante do STF de forma plena, independentemente da natureza do crime, da pena aplicada ou da data dos fatos.

7.

O tempo em liberdade e a boa conduta processual do acusado não afastam a incidência do Tema 1.068, porque a fundamentação da tese não se apoia em juízo de periculosidade individual, mas na eficácia jurídica do veredicto soberano.

8.

A alegação de contradição em depoimento da vítima exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e própria da apelação criminal.

9.

Não se verifica situação excepcional apta a afastar a execução imediata da condenação, diante da ausência de nulidade manifesta ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.

2.

Circunstâncias pessoais do condenado, como longo período em liberdade ou conduta processual favorável, não afastam a incidência do Tema 1.068 do STF.

3.

Alegações que demandam reexame aprofundado de provas não podem ser apreciadas em Habeas Corpus.

4.

A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri constitui exceção constitucional específica à vedação geral da execução provisória da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STF, ADCs nº 43, 44 e 54; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0824490-18.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 28.04.2026; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0805160-35.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e denegá-la, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO FREITAS PESSOA
, contra ato do Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Santa Maria do Pará que decretou sua prisão imediata em plenário (ID 35671326).

Sustentam os impetrantes (ID 35671325) que o paciente permaneceu em liberdade por 10 anos, cumprindo cautelares integralmente, o que exigiria um
distinguishing
do Tema 1.068. Alega nulidade decorrente de contradição no depoimento da vítima e afirma que o decreto é genérico e violador do sistema acusatório.

A Liminar foi indeferida por esta relatora (ID 35711273).

A autoridade coatora prestou informações (ID 36036761).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 36624070).

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No que tange à alegada nulidade decorrente de suposta contradição no depoimento da vítima em plenário,
deixo de conhecer do
writ
neste ponto
, por se tratar de matéria de estrito mérito recursal. A insurgência demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser submetida ao crivo do recurso de apelação.

Cumpre salientar que o reconhecimento de nulidade no rito do Tribunal do Júri exige a demonstração cabal de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), análise esta que, por depender do exame aprofundado do mérito da causa, reforça a inadequação da via do Habeas Corpus para tal fim.

Quanto aos demais pontos (execução imediata e Tema 1.068), presentes os requisitos, conheço da impetração.

II - MÉRITO

A questão central reside na validade da execução imediata da pena imposta soberanamente pelo Conselho de Sentença. A ordem deve ser denegada, conforme passo a fundamentar com base no teor integral da jurisprudência pátria.

1. Da Tese Vinculante do STF (Tema 1.068) e a Eficácia da Condenação pelo Júri

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral)
, fixou a seguinte tese, cujo teor transcrevo:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

A Suprema Corte assentou que a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF) é uma garantia institucional que impede que qualquer tribunal substitua a decisão dos jurados sobre a existência do crime e a responsabilidade do réu. Sob essa ótica, a condenação pelo Júri possui um grau de eficácia imediata que supera a regra geral de vedação à execução provisória (fixada nas ADCs 43, 44 e 54), pois o título judicial emanado do Conselho de Sentença altera o
status
jurídico do acusado de forma mais incisiva do que uma sentença de juiz singular.

Assim, a presunção de inocência deve coexistir com o princípio da soberania, o que autoriza o recolhimento ao cárcere logo após o veredicto, independentemente de a pena ser inferior a 15 anos. A
ratio decidendi
do precedente é clara: a execução imediata é a regra, pois o tribunal de segundo grau pode, no máximo, anular o julgamento, mas nunca absolver o réu ou substituir o mérito da decisão popular.

2. Da Jurisprudência Consolidada desta Seção de Direito Penal

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem aplicado rigorosamente o precedente vinculante, reconhecendo que ele estabelece um tratamento diferenciado e constitucionalmente legítimo aos condenados pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença,
independentemente da natureza do crime julgado
. (...) As ADCs 43, 44 e 54 estabelecem regra geral de vedação à execução provisória da pena, que comporta
exceção constitucional específica
nas condenações oriundas do Tribunal do Júri." (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0824490-18.2025.8.14.0000 - Relatora: EVA DO AMARAL COELHO - Seção de Direito Penal - Julgado em 28/04/2026) – destaquei.

Ademais, quanto à validade da execução em penas inferiores a 15 anos e à aplicação da norma a fatos ocorridos antes das alterações legislativas recentes (retroatividade), colaciono a tese fixada no
HC nº 0805160-35.2025.8.14.0000
:

"A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição,
ainda que a pena aplicada seja inferior a 15 anos
, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.068, cuja
aplicação retroativa é válida e obrigatória
." (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0805160-35.2025.8.14.0000 - Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 08/04/2025) – destaquei.

+

Portanto, o entendimento desta Corte é o de que a tese vinculante do STF possui eficácia plena e imediata, não sendo obstada pelo montante da pena aplicada ou pela época dos fatos.

3. Do pretendido Distinguishing e da Cláusula de Excepcionalidade

A defesa sustenta que o tempo em liberdade (10 anos) e a conduta processual exemplar do réu autorizariam o afastamento da tese vinculante (
distinguishing
). Contudo, tal argumento não prospera. A fundamentação do Tema 1.068 não se escora no comportamento individual do acusado ou em um juízo de periculosidade (
periculum libertatis
), mas sim na
autoridade do título condenatório soberano
. Uma vez reconhecida a culpa pelos pares, o réu não goza mais da mesma presunção de inocência que ostentava durante a instrução. Como bem pontuado pela Suprema Corte, o réu sai do plenário como "culpado por veredicto soberano", o que torna o seu estado de liberdade incompatível com a eficácia da decisão popular.

Quanto à alegada contradição no depoimento da vítima, reforço que tal insurgência é
matéria de mérito
. Não se vislumbra a "excepcionalidade" prevista no item 10 do acórdão do STF, pois não há indício de nulidade manifesta ou teratológica. A valoração da prova testemunhal e o confronto entre depoimentos são temas típicos da apelação, não sendo aptos a sobrestar a soberania do Júri em sede de
writ
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a custódia de
RAIMUNDO NONATO FREITAS PESSOA
para o cumprimento da pena imposta soberanamente pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026